Tribunal: STF
Processo: ARE 1495133
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente, recorrido e interessado, proferiu acórdão, de cuja ementa transcrevo (eDOC 87, p. 1-38):



    “APELAÇÃO CRIMINAL — RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS — AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N2 11.343/2006 — AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS EM RELAÇÃO A MAIORIA DOS RECORRENTES — ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RECORRENTES, ‘IN DUBIO PRO REO’ — AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO NO DELITO EM RELAÇÃO A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO — ART. 386, INC. VII, DO CPP - TESTEMUNHO INDIRETO OU ‘HEARSAY TESTIMONY’ - DOSIMETRIA CORRETA - PENA ADEQUADAMENTE APLICADA - APELOS IMPROVIDOS.” (eDOC 87, p. 1; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente e acolheram-se, em parte, aqueles deduzidos pelo ora recorrido (eDOC 95, p. 1-23).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 100, p. 1-23), no qual se alegou ofensa aos artigos 5º, incisos LIV, LV e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional arguida.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 98, p. 1-18). 



    O Vice-Presidente TJ/ES não admitiu os citados recursos (eDOCs 109 e 110). No que concerne ao RE, proferiu decisão (eDOC 110, p. 1-16), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Do exposto, quanto ao inciso IX do artigo 93 e aos incisos LIV e LV do artigo 5°, ambos da CF, com fulcro no inciso I, alínea ‘a’, do art. 1.030 do CPC, nego seguimento ao recurso; no tocante as demais normas constitucionais suscitadas, com base no inciso V do referido dispositivo legal, inadmito o apelo extremo.” (eDOC 110, p. 15; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 115, p. 1-9), bem como do AREsp (eDOC 113, p. 1-11).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.460.241/ES (eDOC 145, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 118, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 195.118/ES (certidão; eDOC 191, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 110, p. 1-16) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.475.344 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.4.2024; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente